Tribunal: TJES
Processo: 0003574-33.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003574-33.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO COELHO PINTO MIGUEL e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003574-33.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO COELHO PINTO MIGUEL, VINICIUS ANDRADE DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI - ES15886-A
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON - ES24017

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CONSUMADO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS 1.. Incabível a redução da pena, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, nos termos do art. 59 do CP. Não há que se falar em redimensionamento da pena-base, conforme se extrai do trecho da sentença proferida acima transcrito, uma vez que a valoração negativa da culpabilidade se deu em razão da extrema violência e se analisando a denúncia, em reforço argumentativo foi mediante premeditação.3. Recursos Desprovidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003574-33.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO COELHO PINTO MIGUEL, VINICIUS ANDRADE DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI - ES15886-A
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON - ES24017

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por THIAGO COELHO PINTO MIGUEL e VINICIUS ANDRADE DE CARVALHO, inconformados com a Sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, condenou o apelante THIAGO COELHO PINTO MIGUEL ao cumprimento de pena 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em razão da prática dos crimes previstos do artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos todos do Código Penal e pelo mesmo delito o apelante VINICIUS ANDRADE DE CARVALHO ao cumprimento de pena 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado.

A defesa dos recorrentes requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, dos crimes pelos quais os recorrentes foram condenados, principalmente em relação à circunstância judicial da culpabilidade.

Primeiramente, vejamos os fatos que levou a condenação dos apelantes:

[...] Revela o Inquérito Policial junto, que serve de base a presente Denúncia, que, no dia 20 de agosto de 2022, por volta das 21h, na rua Batalha Ribeiro, n'5, bairro Novo Parque, neta urbe, os Denunciados THIAGO, VANDERSON e VINICIUS, em comunhão de desígnios e agindo com evidente animus necandi mataram a vítima Maicon Vicente Pittz, por motivo torpe e mediante dissimulação, conforme Laudo de Exame de Local do Crime as fls. 19/35 e Laudo de Exame Cadavérico carreado as fls. 36/37.

Depreende-se do caderno investigativo em epígrafe que, no dia dos fatos, a vítima recebeu uma ligação do número do celular de Vanderson, sendo o interlocutor o denunciado Thiago, convidando-a para fumar um baseado*'. Atendendo ao convite de Thiago, a vítima, juntamente com sua sua esposa Girlane Deles Quirino Tamaio, dirigiu-se até um lava-jato localizado na rua Batalha Ribeiro, ocasião em que entrou em um imóvel, enquanto sua esposa a aguardava dentro do carro.

Após adentrar no imóvel, a vítima foi surpreendida pelos denunciados Thiago, Vanderson e Vinicius que a mataram mediante disparos de arma de fogo, sendo atingida fatalmente na região da cabeça, lesão que fora a causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico as fls. 36/37. Restou evidenciado

que a execução da vítima ocorreu por motivo torpe, em razão de disputa por pontos de tráfico de drogas. Por fim, o crime foi praticado mediante dissimulação eis que a vitima foi atraída para o local do crime a convite do denunciado Thiago para usar drogas, não podendo imaginar que seria assassinada na referida ocasião.

Incontestes a materialidade e autoria, passo à análise da dosimetria da pena dos recorrentes.

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal.

Da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Extrai-se de sentença vergastada que o magistrado sentenciante negativou a circunstância judicial referente à culpabilidade, sob o seguinte fundamento, a qual transcrevo abaixo:

“[...] THIAGO COELHO PINTO MIGUEL [...] Na primeira fase da fixação da pena, vislumbro que o acusado agiu com culpabilidade alta, na medida em que a vítima foi executada de forma violenta com três

disparos de arma de fogo; antecedentes com registro de um roubo circunstanciado praticado em 27/9/2018 e trânsito em julgado em 2019, autos nº 0011665-54.2018.8.08.0011, pela 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim. Será valorado como reincidência na segunda etapa da dosimetria; a conduta social do acusado não deve ser considerada negativamente, porquanto não se infere da prova colhida nos autos relatos de mau comportamento perante o meio em que vive, além do já objeto deste julgamento; sua personalidade não pode ser objeto de avaliação por ausência de dados concretos; o motivo imputado na denúncia não justifica valoração além daquela já estabelecida pelo tipo penal; as circunstâncias compatíveis com o crime; as consequências são graves, mas não destoam da gravidade abstrata prevista no preceito secundário do tipo penal de homicídio; o comportamento da vítima, de acordo com as provas coligidas durante toda persecução penal não justifica valoração negativa em desfavor do acusado. Portanto, analisado o art. 59 do Código Penal, ponderando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, fixo, nessa primeira etapa da dosimetria, a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão. [...]” (grifo nosso) [...]

VINÍCIUS ANDRADE DE CARVALHO [...] Na primeira fase da fixação da pena, vislumbro que o acusado agiu com culpabilidade alta, na medida em que a vítima foi executada de forma violenta com três disparos de arma de fogo; antecedentes sem

registro; a conduta social do acusado não deve ser considerada negativamente, porquanto não se infere da prova colhida nos autos relatos de mau comportamento perante o meio em que vive, além do já objeto deste julgamento; sua personalidade não pode ser objeto de avaliação por ausência de dados concretos; o motivo imputado na denúncia não justifica valoração além daquela já estabelecida pelo tipo penal; as circunstâncias compatíveis com o crime; as consequências são graves, mas não destoam da gravidade abstrata prevista no preceito secundário do tipo penal de homicídio; o comportamento da vítima, de acordo com as provas coligidas durante toda persecução penal não justifica valoração negativa em desfavor do acusado. Portanto, analisado o art. 59 do Código Penal, ponderando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, fixo, nessa primeira etapa da dosimetria, a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão. [...]” (grifo nosso

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à defesa, conforme se extrai do trecho da sentença proferida acima transcrito, uma vez que a valoração negativa da culpabilidade se deu em razão da extrema violência e mediante premeditação.

Ademais, sigo o entendimento da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo

regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Portanto, o quantum aplicado na primeira fase da dosimetria, em relação ao delito encontra-se adequado aos fatos que levaram à condenação dos recorrentes.

Mediante os fundamentos supramencionados e, com o amparo do parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.